Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO PÓLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. ORDEM JUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. Ausente o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência na origem, uma vez não comprovado o descumprimento de cláusula contratual que obrigue o agravado ao ressarcimento dos valores investidos pela primeira agravante. Da mesma forma, não demonstrado o uso indevido da imagem do segundo agravante, razão pela qual a decisão que indeferiu a tutela de urgência não merece reforma.
2. Verificada a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica, uma vez estranha à relação jurídico-processual originária, inviável compelir a empresa ao cumprimento obrigacional pretendido pelos agravantes.
3. Agravo conhecido e não provido.